Tribunal: TJDFT
Processo: 0712063-97.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIADE. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. FIXAÇÃO EQUIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O art. 85 do Código de Processo Civil estabelece a regra geral, na qual o vencido deverá suportar os ônus sucumbenciais, arcando com as custas processuais e os honorários advocatícios.

2. Nos casos de extinção sem a resolução do mérito, aplica-se o Princípio da Causalidade, segundo o qual deve arcar com os honorários advocatícios a parte que deu ensejo ao ajuizamento da ação.

2.1. No caso em análise, o feito fora extinto em razão de cumprimento voluntário das demandas, razão pela qual deve ser entendido que houve reconhecimento do pedido, sendo aplicado o artigo 90 do CPC.

2.2. Devidos honorários pelos réus, considerando que o valor da causa é muito baixo, a fixação deve ser feita por equidade, nos termos do artigo 85, §8o.

3. Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada.